Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726896-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIS VICENTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Luís Vicente Oliveira em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Processo n° 0700159-21.2023.8.07.0002, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Vistos. Passo a analisar a impugnação à penhora de ID 156233634. Conforme telas de bloqueio do SISBAJUD, foram realizados os seguintes bloqueios: R$ 69,00 – 25/04/2023 – NUBANK; R$ 4.104,36 – 17/04/2023 – NUBANK; R$ 21,18 – 17/04/2023 – MERCADO PAGO; R$ 4.096,82 – 17/04/2023 – BB; R$ 1.357,04 – 18/04/2023 – CEF; R$ 92,46 – 18/04/2023 – BB e R$ 17,20 – 25/04/2023 – BB. Para análise da impugnação à penhora, intimei o executado a juntar o extrato bancário completo dos meses de fevereiro, março e abril de 2023, dos bancos NUBANK, MERCADO PAGO, BANCO DO BRASIL e CEF. Aduz o executado que recebe salário no Banco do Brasil e que utiliza a conta do NUBANK para aquisição de bebidas para revender e complementar sua renda. Pois bem. Em análise ao extrato do NUBANK de ID 158160460 e da CEF de ID 158160465, nota-se uma série de PIX recebidos e enviados de terceiros. Em que pese o argumento de que a movimentação financeira diz respeito à aquisição de bebidas para revender, não evidencio prova documental suficiente para embasar tal afirmação. Há elevada movimentação financeira nas contas em questão, sendo que as provas apresentadas não foram suficientes para averiguar a origem. Em análise ao extrato do MERCARDO PAGO de ID 158160461, observo que o bloqueio incidiu sobre duas transferências de terceiro. De igual forma, não há comprovação suficiente da origem dessas verbas. Em relação à conta do BB de ID 158160464 – Págs. 1/11, em que pese o executado ter sustentado que recebe salário, não localizei rubrica compatível com tal verba. Consta, tão somente, que o bloqueio ocorreu após créditos de rubricas CIELO CREDITO e CIELO DEBITO. Entretanto, não se conhece a origem de tais verbas. Em relação à conta do BB de ID 158160464 – Págs. 12/14, observo que o bloqueio de R$ 617,61 ocorreu após o recebimento do salário. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade de somente R$ 617,61 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e um centavos). Após a preclusão da presente decisão, desbloqueie-se a quantia de R$ 617,61 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e um centavos). Em relação ao saldo remanescente, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor do exequente.” Em suma, o Agravante defende a impenhorabilidade de todas as verbas bloqueadas (R$ 3.538,77 – Banco do Brasil S.A e R$ 4.104,36 – Nubank), pois são valores necessários para sua subsistência e de sua família. Sustenta que se trata de verba salarial e de pequena reserva de capital utilizada para a aquisição de bebidas para revenda, para obtenção de renda extra. Assevera que, ainda que tais valores não tenham natureza salarial, são inferiores a 40 salários mínimos e, mesmo que não estejam depositados em conta poupança, são impenhoráveis. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo justiça gratuita ao Agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior, permitindo a penhora de parte dos ganhos de trabalhador autônomo. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso, embora o Agravante tenha dito que tem outra fonte de renda para complementar a renda familiar e destacado que o valor bloqueado no Nubank é reserva de capital para a atividade de venda de bebidas, não comprovou tal circunstância. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora